Tribunal: TJDFT
Processo: 0702075-91.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0702075-91.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS HENRIQUE LEÃO COSTA IMPETRANTE: CARLOS GEANINI DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por CARLOS GEANINI DOS SANTOS advogado constituído, com OAB/GO no 71.388, em favor de CARLOS HENRIQUE LEÃO COSTA (ID 80363089), em execução penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que unificou as penas e indeferiu o prosseguimento da execução penal do paciente na comarca de Goiânia/GO. Alega o impetrante que, ao proceder à soma das penas e determinar a progressão ao regime semiaberto, decretou a prisão do paciente, fundamentando a medida na necessidade de cumprimento da execução penal e na consolidação das condenações. Sustenta que há constrangimento ilegal na manutenção da prisão cautelar, sob o argumento de violação ao artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e ao artigo 65 da Lei de Execução Penal, pois a competência para a execução penal deveria ser do juízo do local de residência do condenado, Goiânia/GO, onde o paciente vive e trabalha, havendo inclusive anuência expressa do Ministério Público para o declínio de competência. Sustenta também que a decisão agravada incorreu em ilegalidade ao determinar interrupção ficta do cumprimento da pena, sem ocorrência de falta grave, contrariando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual nova condenação não autoriza interrupção da execução, nem alteração da data-base para benefícios executórios. Aduz, ainda, nulidade no julgamento de incidentes executórios, pois o juízo de origem teria julgado prejudicados, de forma genérica, pedidos pendentes, sem análise individualizada, violando o artigo 66 da LEP, o contraditório, a ampla defesa e a jurisprudência superior. Ressalta que o paciente possui histórico regular de cumprimento da pena, com progressões e ausência de faltas disciplinares relevantes. Requer, liminarmente, a suspensão imediata da decisão combatida, e no mérito, a remessa dos autos à Vara de Execuções Penais de Goiânia/GO e cessação da prisão decretada É o relatório. Decido. Como é sabido, o ordenamento jurídico prevê recurso específico para a hipótese, a saber, o Agravo em Execução. Logo mostra-se inadmissível a utilização de Habeas Corpus como substitutivo de recurso próprio, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de manifesto constrangimento ilegal. Nesse sentido, confiram-se julgados do eg. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. (AgRg no HC n. 984.903/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 7/4/2025.) Aliás, outro não é o entendimento que vem sendo perfilhado por este Tribunal de Justiça. Vejamos: 3. Não se admite a utilização de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. (Acórdão 1957335, 0753274-26.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 24/01/2025.) 1. Caso o juízo da execução penal esteja atuando de modo diligente, impulsionando o processo conforme os ditames do devido processo legal, da proporcionalidade e da razoabilidade, resta inviável a concessão de ordem com base na alegação de constrangimento ilegal. (Acórdão 1881816, 0724403-83.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 28/06/2024.) Do exame do writ, nota-se na decisão proferida pela douta Juíza da Vara de Execuções Penais (ID 80364209), unificou as penas do paciente e determinou a progressão ao regime semiaberto, facultando a defesa, a juntada de comprovante de existência de vaga na Comarca em que pretendo o cumprimento da pena, bem com anuência do Juízo competente para o declínio da execução penal. Desse modo, não havendo apreciação do órgão jurisdicional competente sobre o ponto, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO a presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 27 de janeiro de 2026 17:23:43. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora